Tribunal: TJSP
Processo: 1014925-49.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.